Tribunal: STF
Processo: ARE 1305501
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ADVOGADO. INVIOLABILIDADE. NÃO ABSOLUTA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660)



    2. O STF, após reconhecer a repercussão geral da matéria, deciduu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727-RG/Tema 184).



    3.  O STF já fixou o entendimento de que “não é absoluta a inviolabilidade do advogado, por seus atos e manifestações, o que não infirma a abrangência que a Magna Carta conferiu ao instituto” (HC 69.085, da relatoria do ministro Celso de Mello)” (AI 747.807-AgR, Rel. Min. Ayres Britto).



    4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.